Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-12.2022.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-12.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS VENDRUSCULO - CPF: 023.192.309-04 (APELANTE), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0041-21 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATO DE COMPRA E COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS VENDRUSCULO
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º
1000334-12.2022.8.11.0051,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 257953669, a parte embargante alega a ocorrência de vícios no julgado que comprometem a sua completude e clareza. Aduz que há omissão em relação ao fato de que o acórdão não teria analisado adequadamente a comprovação de ausência de entrega de um dos produtos adquiridos, fator essencial para caracterização da inexigibilidade do débito. Pontua sobre falta de enfrentamento da inversão do ônus da prova, pleiteada pelo embargante com fundamento na vulnerabilidade do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Defende que houve obscuridade no que pertine a fundamentação para o não reconhecimento do dano moral em montante proporcional aos prejuízos experimentados é insuficiente e contraditória com os precedentes citados.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição no acórdão em relação à análise dos fatos e provas, pois restou demonstrado o seu direito à indenização. No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a recorrente alega que o seu nome foi incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de falha na prestação de serviços por parte da empresa apelada.

É cediço que a responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei, consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a apelada comprovou que o débito lançado nos órgãos de restrição ao crédito decorre de contrato de compra e venda de celular regularmente entregue ao consumidor.

O apelante alega ter adquirido 02 (dois) aparelhos celulares, mas teria recebido somente um, no entanto, além da nota fiscal que instrui a exordial, a empresa apelada juntou o contrato que originou o débito (n.º 136719), a nota fiscal e o comprovante de entrega.

Este é o contrato que originou a inscrição.

Esta é a descrição do produto correspondente ao contrato, Nota Fiscal de n.º 154790 - ID nº 244251667 - Pág. 1:

E esta é a descrição do produto que o autor alega ter recebido, Nota Fiscal de n.º 154826- ID nº 244251188 - Pág. 1:

Observe que são notas fiscais e produtos com números de série distintos.

Ademais, bem salientou o Juízo a quo ao sentenciar:

“Nas mesma nota fiscal, consta ainda carimbo emitido por funcionária da Requerida, constando a informação da entrega do produto.

Além disso, há nos autos a juntada do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio 136.719, devidamente assinado pelo Autor, no qual consta, já na primeira cláusula, a confirmação de recebimento do produto pelo Requerente.

A segunda nota fiscal, de nº 154826, relativa à venda nº 136755 não foi impugnada pelo Requerente, e refere-se à compra com pagamento à vista, conforme recibo juntado na inicial pelo próprio Autor.

No mais, as testemunhas arroladas pela Requerida confirmaram que o Requerente recebeu mesmo o produto, corroborando com as provas documentais.”

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar o recorrente, com a inclusão, tal atitude da recorrida não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva. Reforma da sentença.” (TJRS. RAC nº 70047336912. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido. HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)” - Id. n.º 257953669.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025